Tribunal: TJPA
Processo: 0804521-51.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804521-51.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: RENATO DE SOUSA GOMES

AGRAVADO: GISELY CRISTINA VIEIRA DE BRITO, S. V. G.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Direito e civil e família.

Agravo De Instrumento. Alimentos Provisórios. Fixação em 15% dos rendimentos brutos do agravante. Necessidade. Possibilidade. Proporcionalidade. Manutenção da decisão agravada. Desprovimento.

I
. Caso Em Exame
:

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios em favor de menor, no percentual de 15% sobre os rendimentos brutos do agravante. O agravante alega que a decisão foi proferida com base em informações equivocadas sobre seus rendimentos e que suas despesas excedem sua renda líquida.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se
o percentual de 15% sobre os rendimentos brutos do agravante, fixado a título de alimentos provisórios, mostra-se adequado, considerando a necessidade da alimentanda e a possibilidade do alimentante.

III. R
azões de decidir

3. A fixação de alimentos provisórios em 15% dos rendimentos brutos do agravante está em consonância com o trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade, estando a necessidade da alimentanda presumida e demonstrada a possibilidade do alimentante, que aufere renda bruta superior a R$ 7.000,00 (sete mil reais) mensais. As despesas do agravante, ainda que superem seus rendimentos, não afastam sua obrigação de prestar alimentos à filha menor, sendo necessária a readequação de suas finanças para atender às necessidades da criança.

IV.
Dispositivo e tese
:

4. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão agravada que fixou os alimentos provisórios em 15% da remuneração bruta do agravante, excluídos os descontos obrigatórios.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, Art. 300. CC, Art. 1.694 e 1.703.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida na ação de divórcio litigioso c/c separação de corpos, partilha de bens, guarda, visitação e alimentos (proc. 0805028- 92.2023.8.14.0017), que tramita na Vara Cível e Empresarial de Conceição do Araguaia, ajuizada por G. C. V. D. B. e S. V. G. em face de R. D. S. G., ora agravante.

A decisão agravada fixou alimentos provisórios em 15% (quinze por cento) dos rendimentos brutos do requerido, nos seguintes termos:

Quanto aos alimentos para a filha S. V. G., percebe-se que a parte autora comprovou o vínculo familiar com o requerido por meio de certidão de nascimento juntada com a inicial.

Assim, requereu a fixação de alimentos provisórios no importe de 30% das rendas dos requeridos, uma vez ser o requerido lotado junto à Secretaria Municipal de Educação, na EMEF Prof. Cleufes Guerreiro de Castro, cargo Coordenador de Supervisão e Coordenação Educacional com vínculo Comissionado - Efetivo, com proventos no valor de R$ 4.263,00 (quatro mil duzentos e sessenta e três reais), bem como lotado na Secretaria de Estado de Educação, na EE Dr. Romildo Veloso e Silva, cargo Professor de Nível Superior, com vínculo Contrato Temporário, com proventos no valor de R$ 5.012,00 (cinco mil e doze reais), perfazendo um total de R$ 9.275,00 (nove mil duzentos e setenta e cinco reais), a ser depositado na conta bancária da representante legal da criança, de titularidade de (...).

Considerando que houve a comprovação dos rendimentos do requerido, arbitro alimentos provisórios em 15% dos rendimentos brutos do requerido.

Resumidamente, a tese recursal gira em torno da não demonstração da possibilidade do alimentante em arcar com o percentual arbitrado pelo juízo singular porque o seu salário está severamente comprometido com suas contas básicas. Diz que para demonstrar boa-fé e o carinho com a filha, trouxe comprovação de que realizava depósito de R$450,00 para ajudar com os custos da menor. Sustenta, ainda, ser portador de hemofilia e, por isso, precisa se deslocar para cidade de Araguaína, gastando no mínimo de R$500,00 com gasolina, além dos gastos com deslocamento entre os seus trabalhos.

Com base nessa argumentação, postulou concessão de tutela antecipada recursal para reduzir os alimentos provisórios para R$500,00 (quinhentos reais).

Pugna pela reforma da decisão para suspender a decisão agravada.

Em decisão de ID 18836368, indeferi o pedido de efeito suspensivo por entender não restarem preenchidos os requisitos para tanto.

O agravante interpôs Agravo Interno (ID 19417626).

Sem contrarrazões (ID 20000209).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do Agravo (ID 20220885).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 21 de outubro de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Considerações iniciais.

Considerando que o Agravo de Instrumento se encontra apto para julgamento do mérito, julgo prejudicado o Agravo Interno.

2.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

3.

Razões recursais.

Cinge-se o cerne recursal acerca do acerto ou desacerto da decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela e arbitrou alimentos provisórios no valor de 15% (quinze por cento) da remuneração bruta percebida pelo agravante.

Entendeu o juízo
a quo,
que se encontra provada a relação de parentesco a justificar os alimentos provisórios.

O agravante, por sua vez, argumenta que a decisão foi proferida com base em informações equivocadas, pois a parte agravada teria juntado aos autos comprovantes de rendimentos antigos, referentes a um salário que o agravante não recebe mais. Sustenta que atualmente aufere R$ 7.423,07 de renda bruta, e não R$ 9.275,00 como alegado pela parte agravada. Afirma que possui diversas despesas, como alimentação, energia, parcela do carro, gasolina, fatura do cartão de crédito, medicamentos, internet e despesas com a filha, totalizando R$ 10.362,73 por mês, valor superior à sua renda líquida de R$ 5.751,04. Ressalta que é portador de hemofilia, possuindo despesas extras em razão da patologia e requer a redução d
os alimentos provisórios para R$500,00 (quinhentos reais).

Entendo não assistir razão à parte agravante na medida em que, neste momento processual, os documentos dos autos dão subsídios à manutenção da decisão agravada, restando demonstrados os requisitos necessários ao deferimento da tutela antecipada pleiteada na exordial. Explico.

O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Pois bem, no caso em tela, perquire-se acerca da probabilidade do direito no que tange a fixação de pensão alimentícia.

Em relação aos alimentos provisórios, inicialmente, cabe lembrar que os pais são responsáveis pelo sustento dos filhos, na proporção dos rendimentos de cada um, respeitando a necessidade do alimentado e a possibilidade do alimentante, em outras palavras, busca-se sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, que consiste no equilíbrio entre a necessidade de receber e a capacidade de pagar daquele que é acionado para tal, em atenção ao que determina o art. 1.694, § 1º, do CC.
[1]

Ressalto ainda que tanto o pai quanto a mãe têm o dever de garantir a subsistência dos filhos, em consonância com o disposto no art. 1.703 do Código Civil
[2]
, pois ambos os genitores são responsáveis em conjunto e devem exercer os direitos e deveres concernentes ao poder familiar, garantindo a satisfação das necessidades vitais do alimentando.

In casu
, é certo que as necessidades da menor são presumíveis, e como já explanado na decisão em que indeferi o pedido de efeito suspensivo, entendo que o agravante não trouxe argumento suficiente a demonstrar que se encontra impossibilitado de cumprir a obrigação de prestar alimentos, no valor fixado, o qual se encontra dentro dos parâmetros de razoabilidade e, consequentemente, alterar o
decisium
que concedeu a tutela antecipada que fixou os alimentos provisórios em 15% (quinze por cento) da remuneração bruta do agravante.

Isto porque, da análise dos autos, embora o recorrente alegue que as suas despesas básicas ultrapassam os seus rendimentos, é inegável que os pais devem readequar as suas finanças a fim de possibilitar uma subsistência digna aos seus filhos. Não é crível aceitar que o agravante não possa dispor de 15% de sua remuneração para o sustento de sua filha, mormente quando alega ter despesas que somam quantia superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), mesmo considerando eventuais fastos decorrentes de sua patologia.

Evidencio, ainda, que apesar de as alegações do recorrente, no sentido de que a agravada teria condições de arcar com os gastos necessários à subsistência da menor, vale lembrar que as despesas com a subsistência dos filhos são de responsabilidade de ambos os pais, sendo presumidos os gastos da menor e inegável que àquele que detém a guarda por certo contribui para o seu sustento.

Como bem ressaltado pelo representante do
parquet,
em análise as provas dos autos
:

Da detida análise das provas acostadas aos autos, verifico presente a possibilidade financeira do agravante em arcar com a verba alimentar no patamar concedido provisoriamente na decisão interlocutória recorrida, tendo em vista ser servidor público no cargo de Professor de Nível Superior, cumulado com o cargo comissionado de Coordenador de Supervisão e Coordenação Educacional, possuindo renda mensal bruta total de R$7.423,07 (sete mil e quatrocentos e vinte e três reais e sete centavos), conforme Contracheques acostados aos Ids nº 19417637 - Pág. 1 e 19417641 - Pág. 1.

Desse modo, observa-se que o arcabouço probatório trazido aos autos milita em desfavor do agravante, tendo em vista que este percebe salário mensal fixo acima de R$7.000,00 (sete mil reais), tornando-se absolutamente descabida a minoração da verba alimentar para o patamar de R$500,00 (quinhentos reais). Cabe ressaltar, ainda, que as despesas assumidas pelo recorrente e suas economias pessoais dependem de sua própria programação financeira mensal, de modo que o fato de possuir gastos inerentes à subsistência própria ou da família, ou empréstimos consignados voluntariamente assumidos, não lhe suprime a obrigação de prover o sustento, ao menos parcial, de sua descendente menor, cujas necessidades são presumidas.

(...)

Portanto, verifico através dos documentos colacionados aos autos que o agravante não logrou êxito em comprovar, ao menos nesse momento processual, a impossibilidade de arcar com o percentual arbitrado pelo juízo monocrático a título de alimentos provisórios. Outrossim, o fato de o agravante possuir enfermidade não lhe suprime a obrigação de sustento de sua descendente menor, mormente quando as provas juntadas aos autos demonstram que percebe remuneração mensal fixa superior a R$7.000,00 (sete mil reais), tornando-se impossível aventar quaisquer justificativas para a minoração da verba alimentar devida, ainda que provisoriamente, motivo pelo qual entendo devida a manutenção dos alimentos no patamar de 15% (quinze por cento) de seus rendimentos.

Ademais, no que tange ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, entendo restar demonstrado, na medida em que se trata de pensão alimentícia estipulada com a intenção de atender as necessidades básicas do infante, de forma que a sua redução poderá impossibilitar a subsistência de quem é presumidamente hipossuficiente.

Desta forma, em análise perfunctória e demandando a questão de maior dilação probatória, ao crivo do contraditório, de forma a possibilitar a análise da possibilidade do alimentante em conjunto com a necessidade do alimentado, impõe-se a manutenção da decisão agravada, prevalecendo o interesse do menor.

Por fim, entendo ser necessário esclarecer, tão somente, que o percentual de 15% (quinze por cento) deve incidir sobre a remuneração bruta do agravante, excluídos os descontos obrigatórios.

1.

Parte dispositiva.

Isto posto
, conforme a fundamentação ao norte, e aliado ao parecer da Douta Procuradoria do Ministério Público,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento,
e LHE NEGO PROVIMENTO
, esclarecendo, apenas, que
o percentual de 15% (quinze por cento) deve incidir sobre a remuneração bruta do agravante, excluídos os descontos obrigatórios.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

[2]

Art. 1.703. Para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos.

Belém, 12/11/2024